Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito de família. Conflito negativo de competência. Regulamentação de visitas. Guarda avoenga. Conexão entre as demandas. Risco de decisões conflitantes. Competência do juízo prevento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia face do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação de regulamentação de visitas materna apresenta conexão com a ação de guarda avoenga, justificando a reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes.
III. Razões de decidir
3. O art. 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência se fixa no momento da distribuição da petição inicial, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis, salvo exceções previstas em lei.
4. O art. 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), excepciona a regra geral, determinando que a competência para ações envolvendo menores deve ser fixada no foro do domicílio do guardião ou no local onde a criança se encontra, em atenção ao princípio do melhor interesse do menor.
5. A Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a competência para processar e julgar ações conexas de interesse de menor, em regra, pertence ao foro do domicílio do detentor de sua guarda, podendo afastar a regra da perpetuação da competência.
6. O Código de Processo Civil determina o julgamento conjunto de processos conexos ou que possam gerar risco de decisões conflitantes (arts. 54, 55, 56 e 59 do CPC).
7. No caso, a definição da guarda avoenga influenciará diretamente na fixação do regime de visitas materna, configurando risco de decisões conflitantes, o que justifica a reunião das ações no juízo prevento. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
8. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia para processar e julgar a ação originária.
Tese de julgamento: “1. A definição da guarda avoenga de menor influenciará diretamente na regulamentação do regime de visitas da genitora, caracterizando conexão entre as ações. 2. O risco de decisões conflitantes justifica a reunião dos feitos no juízo prevento, nos termos dos arts. 54, 55 e 59 do CPC. 3. A competência para processar e julgar ações conexas de interesse de menor, em regra, pertence ao foro do domicílio do detentor da guarda, conforme o art. 147 do ECA e a Súmula 383 do STJ.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, CPC, arts. 43, 54, 55, 56, 58 e 59; ECA, art. 147, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 383; AgInt no AREsp n. 2.031.399/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.06.2023; e TJDFT, Acórdão 1912990, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 26.08.2024.